Tribunal: TJDFT
Processo: 0749597-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS IN NATURA. MENSALIDADE ESCOLAR E PLANO DE SAÚDE. VALOR VARIÁVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO. REDUÇÃO. VIA INADEQUADA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Pagamentos de mensalidades escolares e de plano de saúde, a título de pensão alimentícia in natura, não constituem parcelas fixas e imutáveis e, com o passar dos anos, tendem a sofrer alterações.
3. Eventuais pedidos de alterações dos termos do acordo de pensão alimentícia, livremente pactuado entre as partes e homologado judicialmente, somente poderão ser objeto de instrumento jurídico próprio, no caso, de ação revisional de alimentos.
4. Recurso conhecido e não provido.